Tribunal: STF
Processo: HC 68136
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MEDIDA DE SEGURANÇA. O AGENTE INIMPUTAVEL (CP, ART.
26) QUE PRATICA DELITO PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO FICA SUJEITO A
'INTERNAÇÃO' EM HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO E NÃO
A TRATAMENTO AMBULATORIAL (CP, ART. 97). CIRCUNSTANCIAS, ADEMAIS,
QUE REVELAM 'PERICULOSIDADE', JUSTIFICANDO-SE A INTERNAÇÃO
DECRETADA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ESTABELECER, NOS TERMOS DO
ART. 176 DA LEP, DIANTE DO EXAME DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS, INCLUSIVE
DE SEGURANÇA, ADEQUADA SOLUÇÃO PARA O CASO DO PACIENTE.
HC INDEFERIDO.